Tribunal: TJES
Processo: 5005263-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005263-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PROVIDO.

1. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal enseja, à luz do princípio da causalidade, a condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005263-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005263-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI em face da decisão id 1677529, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0015855-31.2012.8.08.0024, fixou, equitativamente, os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade por si oposta.

Pelas razões recursais (id 1677528), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, não ser a hipótese de fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observado os parâmetros dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão id 2326801.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI em face da decisão que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0015855-31.2012.8.08.0024, fixou, equitativamente, os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade por si oposta.

Pelas razões recursais (id 1677528), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, não ser a hipótese de fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observado os parâmetros dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, ajuizou, na data de 03.05.2012, a ação de execução fiscal originária em face de, entre outros, o ora Agravante.

Ocorre que o Agravante, após citado, opôs exceção de pré-executividade (id 1677586), alegando ilegitimidade passiva
ad causam
, tese acolhida e que resultou na extinção da relação processual em relação a si.

O acolhimento de exceção de pré-executividade - que resulta na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal - enseja, à luz do princípio da causalidade, a condenação do ente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão é saber se, nestes casos, a verba honorária deverá ser fixada por equidade, conforme disposto no § 8º do art. 85, do Código de Processo Civil, ou se à luz dos parâmetros elencados nos §§ 2º e 3º, do mesmo dispositivo legal, tendo por base o proveito econômico obtido pela parte.

Com efeito, o § 8º, do art. 85, do Estatuto Processual Civil, disciplina que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados, por equidade, “
n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”.

No caso, o valor atribuído à causa, no feito de origem, equivale ao valor da própria CDA exequenda, que, por ocasião do ajuizamento (03.05.2012), era de R$ 124.010,54 (cento e vinte e quatro mil, dez reais e cinquenta e quatro centavos).

Por outro lado, o proveito econômico obtido pelo Agravante, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, corresponde ao próprio débito tributário em relação ao qual os seus bens não mais responderão.

Destarte, considerando que o proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório, deve-se aplicar o disposto no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, assim redigido:

“(...)

3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”

Nesta senda, impende registrar o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial repetitivo nº 1.850.512/SP (Tema 1076), ocasião em que fixada a tese jurídica vinculante segundo a qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

No caso, à luz dos parâmetros elencados no § 2º, do já mencionado dispositivo legal, deve-se examinar, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, (1) o grau de zelo do profissional; (2) o lugar de prestação do serviço; (3) a natureza e a importância da causa, e, por fim, (4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que a matéria suscitada pelo Agravante no feito de origem demandou apenas a produção de prova documental pré-constituída, até porque não se admite dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, bem como porque a controvérsia, de pouca complexidade, restou dirimida à luz da jurisprudência já firmada sobre a questão, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais, com base no proveito econômico obtido, devem ser fixados nos patamares mínimos previstos nos incisos I e II, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão e, via de consequência, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pelo Agravante (valor da CDA atualizada), nos patamares mínimos previstos nos incisos I e II, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PROVIDO.

1. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal enseja, à luz do princípio da causalidade, a condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.